Tribunal: TJES
Processo: 0004099-38.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004099-38.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAYSA BRANCUTTI FARINA CHALHUB e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004099-38.2021.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAYSA BRANCUTTI FARINA CHALHUB, GUSTAVO FLORENTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.

1
. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IM
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
QUANTIDADE
E NATUREZA
D
AS
DROGAS.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RÉ QUE AFIRMOU DESCONHECER QUE TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
3.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 4.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO. 5.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA
SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 6.
REDUÇÃO DA
PENA DE MULTA. I
NVIABILIDADE
.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
FIXADO. 7.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

8
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IM
PROVIDO
S
.
1
.
Manutenção da pena-base fixada acima do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, tendo em vista a expressiva quantidade e natureza lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

2
.
Apelante que não faz jus à atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que nas duas oportunidades em que foi interrogada negou que soubesse que transportava substâncias entorpecentes, alegando pensar que estivesse fazendo o transporte de produtos lícitos.

3.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo que as circunstâncias demonstram a dedicação dos apelantes a atividades criminosas, considerando a natureza lesiva do entorpecente (crack e cocaína), bem como a relevante quantidade evidenciada pelo laudo pericial, o fato de que atuaram em concurso de agentes, bem como portavam arma de fogo e múltiplas munições, além de possuírem relevante quantia de dinheiro em espécie, sendo R$ 19.825,00 (dezenove mil oitocentos e vinte e cinco reais).
4
. O inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/06 prevê o aumento da pena prevista no artigo 33 do referido Diploma Legal ao agente que cometer tal infração em transportes públicos, ou seja, ao agente que realizar quaisquer das condutas referentes ao tráfico de drogas, não sendo necessário o efetivo comércio dos entorpecentes no interior do coletivo.
5
. Em sendo as penas definitivas superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
6
. A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal e fora fixada de forma razoável e proporcional em relação à pena privativa de liberdade, sendo inviável a redução.
7
. O pedido de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
8
.
Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004099-38.2021.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAYSA BRANCUTTI FARINA CHALHUB, GUSTAVO FLORENTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal manejados por
RAYSA BRANCUTTI FARINA CHALHUB
e
GUSTAVO FLORENTINO
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 826 (oitocentos e vinte e seis) dias-multa e 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa, ambos para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de fevereiro de 2021, os denunciados traziam consigo e transportavam, utilizando-se de transporte público, bem como forneciam, para fins de tráfico, aproximadamente 98 g (noventa e oito gramas) de cocaína e 1 kg (um quilograma) de crack, além de portarem uma arma de fogo tipo pistola calibre 9 mm Parabellum (9x19), semiautomática, 33 (trinta e três) munições, tipo ogival, calibre 9 mm Parabellum e dois carregadores de pistola Canik 9 mm, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de uma sacola contendo R$ 19.825,00 (dezenove mil oitocentos e vinte e cinco reais) em espécie.

Em suas razões recursais, requer a defesa de
RAYSA
(I) a fixação da pena-base no mínimo legal; (II) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (III) reconhecimento do tráfico privilegiado; (IV) decote da causa de aumento contida no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06; e (V) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Também na forma de razões recursais, a defesa de
GUSTAVO
suscita (I) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (II) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (III) reforma da pena de multa; e (IV) assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelos apelantes.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa de
RAYSA
a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade do fundamento adotado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou a expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas, acertadamente fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Em observância ao auto de apreensão e ao laudo pericial de exame químico nº 622/2022, verifica-se a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como a natureza lesiva.

Dessa mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso semelhante, senão vejamos:

PENAL PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PENAS APLICADAS COM JURIDICIDADE INVIABILIDADE PRÁTICA DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA DETRAÇÃO JURIDICIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO FIXADOS HONORÁRIOS.
[...]
3. Rejeitada a pretensão de redução das penas bases impostas ao recorrente, tendo em vista que mesmo diante da neutralidade da maioria das circunstâncias judiciais, e apenas a valoração negativa das consequências dos crimes apurados, utilizando-se de fundamentação inerente aos tipos penais imputados o efeito maléfico do tráfico e da associação para o tráfico na sociedade não transcende os preceitos dos delitos imputados -, as penas bases foram fixadas acima do mínimo em razão da permitida e efetiva aplicabilidade do art. 42 da Lei n. 11343/06, que revela que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.
[...]
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários fixados.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180011091, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o julgador possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Seguindo na linha de irresignação, requereu a defesa de
RAYSA
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Entretanto, entendo que a apelante não faz jus à referida atenuante, tendo em vista que nas duas oportunidades em que foi interrogada negou que soubesse que transportava substâncias entorpecentes, alegando pensar que estivesse fazendo o transporte de produtos lícitos.

Adiante, requereram ambas as defesas a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

In
casu, constato que além da natureza lesiva do entorpecente (crack e cocaína), bem como da relevante quantidade evidenciada pelo laudo pericial, os apelantes atuaram em concurso de agentes, bem como portavam arma de fogo e múltiplas munições, além de possuírem relevante quantia de dinheiro em espécie, sendo R$ 19.825,00 (dezenove mil oitocentos e vinte e cinco reais), fatores que evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. MODO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. In casu, o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do agente, visto que, após diligência policial para apurar denúncias referentes ao comércio de drogas na região por grupo liderado por indivíduo conhecido como "Pachola", o paciente foi flagrado em "biqueira", atuando em concurso de agentes, e na posse de 276 pedras de crack (56g), 7 porções de cocaína (1g), além de R$ 244,00 em dinheiro. A alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. [...
]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 698.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Em seguida, requereu a defesa de
RAYSA
o decote da causa de aumento contida no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que não houve efetiva comercialização ou disseminação das drogas no interior do transporte público.

Ocorre que o inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/06 prevê o aumento da pena prevista no artigo 33 do referido Diploma Legal ao agente que cometer tal infração em transportes públicos, ou seja, ao agente que realizar quaisquer das condutas referentes ao tráfico de drogas, não sendo necessário o efetivo comércio dos entorpecentes no interior do coletivo.

Mantidas as penas fixadas, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois superiores ao patamar de 4 (quatro) anos, conforme previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ainda pleiteou a defesa de
GUSTAVO
pela redução da pena de multa aplicada.

Inicialmente, vale ressaltar que a multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal.

Em observância à sentença proferida, verifica-se que a pena definitiva fixada em desfavor do réu fora de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa.

Considerando que a pena definitiva foi fixada acima da pena mínima em abstrato, considero proporcional o
quantum
de dias-multa fixado, já que o mínimo em abstrato é de 500 (quinhentos) dias-multa.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Por fim, o pedido de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S

RECURSO
S

E N
EGO
-LH
E
S

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.